Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009639-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - CPF: 029.480.681-42 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - CPF: 029.480.681-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), D. G. K. - CPF: 067.946.831-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009639-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. G. K.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009639-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. G. K.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009639-47.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu pedido para que
a requerida autorize/forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da presente decisão, o medicamento canabidiol full spectrum 3000mg, nos termos descritos pelo(a)médico(a) responsável em ID 30087183/30089957, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de
.

A agravante alega que o medicamento não tem registro na ANVISA, e por isso não está obrigada fornecê-lo, conforme entendimento do STJ.

Aduz que, além disso é de uso domiciliar e não está incluído no rol taxativo da ANS. E mais, há cláusula contratual expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar.

Efeito suspensivo indeferido (id. 41714490).

Contraminuta no id. 44798963.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento (id. 47231951).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009639-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. G. K.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para o deferimento de medida de urgência é indispensável estar inequivocamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 305 da Lei no. 13.105/2015).

Nesta fase inicial, especialmente em virtude da precariedade da prova documental apresentada, é precipitado concluir sumariamente pela irrelevância dos argumentos do agravado, especialmente por se tratar do direito à saúde de criança de seis anos que depende do fornecimento do óleo à base de CBD Full Scpectrum de 300 mg em virtude de “quadro epilético multifocal em região centro temporal esquerdo ao eletroencefalograma”, até mesmo porque já utiliza outro tipo de medicação que não produz nenhuma melhora.

A urgência está evidenciada no laudo médico de id. 41127497 emitido pela profissional que acompanha o paciente, que, além da epilepsia, foi diagnosticado também com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0).

Conforme a atual jurisprudência do STJ,
é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano
(AgRg no AREsp no. 733825/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/11/2015).

O deferimento da medida ora em análise não encontra óbice em cláusula contratual, uma vez que ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e ela deve ser interpretada em benefício da parte hipossuficiente tecnicamente, com a possibilidade de ser declarada abusiva caso a instrução probatória revele ser essa a solução mais apropriada para a lide.

O rol dos medicamentos indicados pela ANS é meramente exemplificativo, refere-se às coberturas mínimas e serve apenas como orientação para as prestadoras de serviços, que não podem excluir ou limitar tratamentos médicos sem expressa previsão legal ou contratual. Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer somente para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, visto que cabe ao profissional da medicina
prescrevê-lo. E se a médica que acompanha o agravado optou pelo método acima mencionado, é o que deverá ser custeado pela agravante.

A propósito:

“PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – Autora portadora de neuropatia autoimune – Indicação médica para tratamento com RITUXIMABE - MABTHERA 500MG –
Negativa de fornecimento em razão de não haver indicação no rol da ANS – Irrelevância – Elementos que evidenciam a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável, a justificar a concessão da liminar –
Súmula no 102 da Corte – Agravo de instrumento desprovido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2224645-81.2017.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)”

Ademais, no que tange ao argumento de que é lícita a recusa por falta
de registro e homologação nos órgãos sanitários competentes, o medicamento foi recentemente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de quem o agravado obteve autorização para importação e uso próprio (id. 44798964).

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. IMASF.
Assistência farmacológica. Medicamento à base de canabidiol. Existência de prova de que a ANVISA autorizou a importação do medicamento. Probabilidade do direito evidenciada à luz das informações existentes nos autos. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
Tutela de urgência ora deferida. Agravo de instrumento improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2249664-55.2018.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)

Além disso, quanto a ser de uso domiciliar, é questão irrelevante pois, independentemente da cláusula limitativa na apólice, é utilizado para tratamento de doença com cobertura incontroversa. E mais, sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações primordiais, para serem ministradas tanto em ambiente ambulatorial como domiciliar, não podendo dele ser dissociado simplesmente pelo fato de o paciente não estar internado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO.
SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.
2. "Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância" (AgInt no AREsp 1374512/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019) 3. Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4°, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1433371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Por fim, não há o risco de irreversibilidade neste momento processual visto que, por cuidar de obrigação de fazer quantificável, eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer são facilmente suscetíveis de futura recomposição civil (art. 302 do CPC).

Seu pedido, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não verificada por ora.

Para ilustrar:

Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Autora portadora de Fibromialgia (CID M79-7).
Tratamento com canabidiol, indicado por profissional médico
. Decisão agravada que não concedeu a tutela provisória pleiteada, para determinar o fornecimento de medicamento. Inconformismo. Acolhimento.
Presença dos requisitos autorizadores da medida. Irrelevância da previsão de cobertura no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Precedente deste Tribunal envolvendo o fornecimento do mesmo medicamento. Perigo de dano. Risco de agravamento do quadro de saúde da paciente, caso interrompido o tratamento.
Incidência da Súmula 102 e 96 deste E. Tribunal. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. "Astreintes fixada". Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2056417-41.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Plano de Saúde. Agravada diagnosticada com Macrocefalia, sintomas do Espectro Autista severo associado à epilepsia de difícil controle.
Operadora que negou o fornecimento do medicamento denominado Hemp Oil RSHO Blue Label 10ml – 0,6ml/dia (23 tubos por ano). Medicamento
à base de Canabidiol. Substância que encontra regulamentação pela ANVISA, nos termos da Resolução RDC no 17/15. Possibilidade de fornecimento.
Insurgência da ré quanto ao fornecimento de itens de higiene pessoal, não possuindo cobertura obrigatória. Descabimento. Informações nos autos de que a autora está sendo atendida pelo serviço "home care". Internação domiciliar é mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos necessários à realização do procedimento, devem ser providenciados pela ré. Ampliação do prazo para 10 (dez) dias, de modo a permitir o efetivo cumprimento da decisão judicial. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2165862-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)

Apelação
. Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer. Recusa perpetrada pela operadora de plano de saúde quanto à disponibilização de tratamento, integrado por medicamento de uso oral (Purodiol 600 mg, à base de canabidiol).
Improcedência decretada. Apelo do autor Pedro Pablo. Provimento. Sentença reformada. 1. Quanto ao argumento de que o medicamento importado não nacionalizado na ANVISA ("Purodiol"), em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ fixou-se tese no sentido de que "É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76.". (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Caso concreto evidencia o preenchimento da excepcionalidade ditada no recurso repetitivo, de existência de autorização normativa de exceção para se autorizar o fornecimento da medicação importada não registrada na ANVISA, consoante se examina da Resolução RDC ANVISA no 17/2015 (que define critérios e procedimentos para importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde). 2. Quanto à alegação de que o medicamento não tem cobertura porque administrado fora do ambiente hospitalar, afere-se abusividade da recusa de cobertura. Consiste em atribuição do médico, não do plano de saúde, indicar os medicamentos necessários ao caso do paciente. Deve prevalecer a noção de tratamento em sentido amplo, de modo a incluir o fornecimento das medicações na cobertura do tratamento da moléstia, inclusive os aplicados em regime ambulatorial ou domiciliar, não podendo dele ser dissociado simplesmente pelo fato de o paciente não estar internado. Rol de Procedimentos e Eventos divulgado pela ANS não é exaustivo.
Aplicação do teor das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal. Preservação do objeto final máximo do contrato, de resguardo à incolumidade física, à saúde e à vida do paciente. Dever de custeio reconhecido. 3. Recurso de apelação do autor Pedro Pablo provido. (TJSP; Apelação Cível 1022569-90.2017.8.26.0451; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019)

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão de primeira instância, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não havendo na minuta recursal motivos consistentes que legitimem sua reforma.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020